Tribunal: TJDFT
Processo: 0728545-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado, bem como para fins de prequestionamento.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, não assiste razão aos embargantes. O julgado foi claro ao afirmar que restou demonstrado que os agravantes residem em região de alto custo no Lago Sul e que a renda anual de Carla é bastante elevada pois, segundo ela própria afirma no recurso “auferiu em 2020 rendimentos remuneração tributáveis de R$ 12.534,00 e isentos de R$ 99.810,00 de bruta, mais R$ 69.300,00 de alugueis em 2020 – R$ 14.205,25 ao mês”, bem como que a agravante Jessica é advogada e também aufere renda, pois recebeu em 2020 o total rendimentos isentos de R$ 22.180,06. 3.1. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, o julgado embargado é expresso ao dizer que as despesas são bastante elevadas, mas compatíveis com o alto padrão em que vivem, pois pagam empregada doméstica, escola e faculdades, além de diversas outras despesas mensais, no entanto, não restou comprovada a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.